Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712043-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALADDIN DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE TABACARIA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALADDIN DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE TABACARIA LTDA. tendo por objeto a r. decisão (ID 56155971 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos do procedimento de tutela antecipada antecedente no 0701043-07.2020.8.07.0018 no qual a agravante pretende seja anulado o auto de infração e apreensão no 5605/2018 lavrado pelo Distrito Federal Ao indeferir o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito fiscal decorrente do auto objeto da ação, o ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Apesar de, em juízo de cognição sumária, estimar provável o direito da parte autora, haja vista: (i) aparente inaplicabilidade do art. 28, XI, da Lei 1.254/96 ao caso concreto; (ii) ausência de contribuição ou conivência da autora para emissão das notas inidôneas, das quais aparentemente não tinha conhecimento; (iii) caráter confiscatório da multa aplicada; da repetida leitura da inicial extraio que não há como acolher a tutela de urgência requerida. Isso porque não há perigo de dano irreparável ou risco de perecimento do direito. Note-se que no particular a argumentação da autora é genérica e não há prova de qualquer lesão decorrente do decurso de tempo ordinário do processo. Esse o quadro, estimo que não há razão para a concessão antecipada da tutela, devendo a parte autora, em homenagem ao contraditório, aguardar a regular tramitação do feito” (ID 56155971 - Pág. 1). Inconformada, a empresa autora recorre. Alega que a não suspensão da exigibilidade da multa ensejaria sua inscrição na dívida ativa o que acarreta impossibilidade de contratação com o poder público e dificuldades de realizar negócios com fornecedores. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine a suspensão da exigibilidade auto de infração 5605/2018 lavrado pela SEFAZ-DF (Distrito Federal) até o julgamento de mérito. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, contudo, o ilustre Juízo a quo reconheceu a probabilidade do direito alegado. O indeferimento da liminar somente se deu em razão de não ter constatado o risco de lesão grave. Logo, a matéria devolvida neste agravo consiste em analisar se há perigo de dano. Considerando que a manutenção da exigibilidade do débito tributário acarreta diversas constrições em face da atividade comercial da agravante, dentre elas alegadas neste recurso, e que a possibilidade de sofrer execução fiscal futura é inegável, reputo que há risco de prejuízo na negativa da liminar. Assinalo ainda que não se verifica qualquer risco de lesão inverso, pois, ao final da ação, sendo esta julgada improcedente, a parte agravante será reconhecida como sujeita passiva do crédito tributário que impugna, podendo a Fazenda Pública do Distrito Federal exigir a quantia apontada na cobrança ora suspensa devidamente corrigida. Nesse contexto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do auto de infração 5605/2018 lavrado pela SEFAZ-DF. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator